Tribunal: TJPA
Processo: 0002631-21.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002631-21.2019.8.14.0054

APELANTE: ROSALIA RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0002631-21.2019.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: ROSALIA RODRIGUES DE ANDRADE

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimo consignado. Alegação de fraude na contratação. Documentos comprobatórios da regularidade do contrato. Disponibilização dos valores na conta da apelante. Inexistência de prova de vício de consentimento. Inversão do ônus da prova que não dispensa a apresentação de prova mínima pelo consumidor. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por ROSALIA RODRIGUES DE ANDRADE contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e restituição do indébito, movida em face do BANCO VOTORANTIM S/A, sob o fundamento de que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) a existência de fraude na contratação do empréstimo consignado e (ii) a responsabilidade da instituição financeira pela restituição dos valores descontados e pelo pagamento de indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante a apresentação do contrato assinado com a impressão digital da autora e testemunhas, bem como o comprovante de depósito dos valores em sua conta bancária.

4.

A alegação da apelante de que o contrato deveria ter sido celebrado com assinatura a rogo não se sustenta, uma vez que a própria parte reconhece ter buscado a instituição financeira para refinanciamento da dívida, demonstrando ciência da contratação.

5.

Não há prova nos autos de que a dívida anterior permaneceu sendo cobrada, tampouco de que houve contratação fraudulenta. Pelo contrário, os documentos indicam que se tratou de uma renegociação, com liquidação da dívida anterior e disponibilização da diferença na conta da apelante.

6.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII). No entanto, essa inversão não exime o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações, especialmente quando a documentação necessária está ao seu alcance, como extratos bancários e demais registros financeiros.

7.

O simples fato de a apelante ser idosa e analfabeta não presume, por si só, a existência de má-fé da instituição financeira ou de fraude na contratação, conforme já decidido pelo STJ e por este Tribunal.

8.

A ausência de prova de vício de consentimento inviabiliza o reconhecimento da nulidade do contrato e o deferimento da indenização por danos morais ou da restituição dos valores descontados.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de contrato assinado com impressão digital do consumidor e testemunhas, aliada à comprovação da disponibilização dos valores na conta bancária, é suficiente para atestar a regularidade da contratação do empréstimo consignado. 2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações, especialmente quando a documentação está ao seu alcance. 3. A inexistência de prova de fraude ou vício de consentimento afasta a nulidade contratual, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 104; CDC, arts. 6º, VIII, e 39, IV; CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível 0005029-41.2018.8.14.1875, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 19.11.2019; TJPA, Apelação Cível 4621843, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, j. 26.01.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ROSALIA RODRIGUES DE ANDRADE
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA (PJe ID 23660248) que julgou
IMPROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e restituição do indébito com pedido de tutela antecipada,
movida em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
.

Segue os fundamentos da sentença:

“Os descontos levados a efeito pelo Banco requerido encontram lastro em contrato regularmente firmado, conforme se prova pelos documentos encartados na contestação. Outrossim, consta o termo de depósito do valor diretamente na conta da requerente.

Logo, entendo que não procedem as alegações contidas na inicial, posto que ficou comprovada a contratação do empréstimo e a existência de valor não regularmente liquidado.

A atividade da requerida configura mero exercício regular de direito, como causa de rompimento do nexo causal, abarcada pelo art. 188, I do CC, que narra:

‘Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.’”.

Ao final, o dispositivo:

“Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado ROSALIA RODRIGUES DE ANDRADE, ora qualificado (a), nesta ação movida em face de BANCO VOTORANTIM S/A, também qualificado. Sem custas.”.

Em suas razões recursais (PJe ID 23660252), a recorrente sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, que o contrato de empréstimo foi firmado de forma fraudulenta, uma vez a requerente foi a instituição financeira para refinanciamento de dívida e o banco não o fez, produzindo, na verdade, novo empréstimo consignado.

Em complemento, afirma que
“
a maneira correta para validação do referido contrato, é a coleta da impressão digital do polegar do aposentado, devidamente identificada, qualificação da pessoa que assinar a rogo, com nacionalidade, idade, profissão, estado civil, endereço, identidade e CPF, ainda com assinatura de duas testemunhas devidamente qualificada, da mesma forma da assinatura a rogo.”.

Nesses termos, requer:

“a) A concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei nº. 1060/1950;

b) A prioridade processual nos termos do art. 71 da Lei nº. 10741/2003;

c) A realização de perícia papiloscópica;

d) O conhecimento e o provimento do Recurso reformando a sentença, declarando a nulidade contratual;

e) A condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais;

f) A condenação da recorrida a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado;

g) Que a atualização monetária incida desde o evento danoso, nos termos nº. 43 do STJ e art. 398 do Código Civil;

h) Que os juros moratórios incidam desde o efetivo prejuízo nos termos da súmula nº. 54 do STJ;

i) A condenação de 20% (vinte por cento) sobre a condenação nos termos do art. 85, §2º. e ss do NCPC;

j) A intimação da REQUERIDA, para, querendo, apresentar reposta ao presente Recurso;

Termos em que Pede deferimento”.

Na sequência, apresentadas as respectivas contrarrazões, postulado o não provimento do recurso (PJe ID 23660256).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
. Dispensado o preparo diante da concessão da justiça gratuita em primeiro grau.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de n° 11019011029804 no valor de R$2.249,91, em seu benefício previdenciário.

Pois bem.

Na hipótese em foco, entendo pela validade da contratação feita entre as partes, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, as vias dos contratos com o polegar da autora e com a subscrição de duas testemunhas. Destaco que, a despeito de não haver assinatura a rogo no contrato, a apelante não alega fraude da contratação, mas sim que sua dívida anterior não foi refinanciada, ou seja, compreende-se do alegado que a autora tinha plena consciência da contratação feita.

Além disso, a apelante não fez prova de que o contrato supostamente não financiado ainda está sendo cobrado pela instituição financeira, pelo contrário, não é possível averiguar a cobrança de dois empréstimos, mas sim a renegociação do primeiro, visando quitar as parcelas restante do primeiro empréstimo, sendo que a diferença foi depositada na conta corrente da autora.

Dessa forma, tendo sido juntado aos autos o contrato e documentos que corroboram com a vontade da apelante em celebrar o refinanciamento empréstimo consignado, concluo que constam provas suficientes que comprovam a vontade da recorrente.

A despeito de a parte autora, em sede de réplica, ter impugnado os documentos apresentados, não apresentou qualquer elemento capaz de afastar a verossimilhança deles.

No mais, no que tange o valor presente no extrato bancário da autora ser diferente do presente no contrato de empréstimo, observo que foi realizada negociação de dívida entre as partes, devidamente comprovada no ID 23660209 - Pág. 2, cujo valor remanescente foi depositado na conta bancária da autora ID 23660210.

Não se desconhece a vulnerabilidade agravada da parte requerente, por se tratar de consumidor, pessoa idosa e não alfabetizado.

Porém, tais fatos, por si só, não retiram a sua capacidade de contratar, nem fazem presumir que houve má-fé pela instituição financeira para a celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 39, IV, do CDC.

De mais a mais, cumpre esclarecer que a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta o ônus do consumidor de apresentar as provas mínimas de suas alegações, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, como é caso dos extratos bancários, documentação de fácil acesso que poderia ser apresentada com a petição inicial, em atenção inclusive ao dever de colaboração com a Justiça (art. 6º, CPC).

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO O DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉRCIA DO AUTOR. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A juntada de extrato bancário é prova de fácil produção. 2. Não havendo prova de resistência da instituição financeira em fornecer o extrato bancário, não há que se aplicar a inversão do ônus da prova. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.”.
(TJ-PA - APL: 00050294120188141875 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019)

Com efeito, observa-se que a documentação é verossímil e se reveste de aparente legalidade, sendo apta para demonstrar a realização de contrato com a parte requerida, assim como a negociação de dívida entre as partes. Por oportuno, é importante destacar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos análogos ao presente feito, nos quais se reconheceu a regularidade da contração do empréstimo pela apresentação do contrato, documentos pessoais e comprovantes de transferência do valor:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO UNICAMENTE PARA AFASTAR DA SENTENÇA, A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DO APELANTE À UNANIMIDADE.1. Da análise dos autos, verifico que o contrato de empréstimo nº 806068497, no valor de R$ 1.172,40 (mil, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos), reveste-se da aparência de válido, tendo em vista que o Banco Apelado demonstrou através dos documentos juntados aos autos o recebimento do valor contratado por meio de crédito em conta corrente do Apelante, fato que não fora negado pelo mesmo, bem como, que o Apelante vinha pagando regularmente o valor contratado. 2. Ademais, constam dos documentos juntados pelo réu para comprovação da contratação e disponibilização do valor na conta corrente do autor, a indicação expressa de seu CPF e demais dados pessoais, na qualidade de beneficiário da referida importância. Restando induvidável o recebimento do referido valor que, caso não houvesse sido requerido, caberia ao autor repudiar o depósito, para que, em caso de recusa da instituição financeira, viesse a consignar judicialmente o valor, sendo que, ao invés disso, o recorrente, por presunção concreta, aceitou o valor e, por óbvio, dele fez uso. 3. De outra banda, é indevida a condenação em litigância de má fé, uma vez que não houve demonstração de que a conduta da parte autora se enquadra em qualquer dos incisos previstos no art. 80 do CPC, muito menos de dolo específico da parte a ensejar o afastamento da presunção de boa-fé. Inexistindo provas nesse sentido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para se afastar da sentença, a condenação em litigância de má fé do apelante, à unanimidade.”
(4621843, 4621843, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03- 05)

Deste modo, considerando a documentação apresentada pelo Apelado, a disponibilização do valor em favor da parte autora e o fato de que a impugnação do contrato apenas se deu após a obtenção do proveito econômico, assim como anos depois de sua contratação, e não havendo demonstração da ausência dos elementos do art. 104 do CC ou da existência de vícios de vontade, entendo por inviável o acolhimento da pretensão inicial para o reconhecimento da inexistência da relação jurídica referente ao contrato descrito na inicial.

Por oportuno, ressalto que a tese da exordial foi de que a autora havia contatado um refinanciamento de dívida e que a instituição financeira fez um empréstimo consignado no lugar, entretanto a instituição bancária apelada apresentou o contrato de refinanciamento. Ocorre que, ao contrário do alegado, é possível identificar no contrato todos os dados pessoais da autora, repito, coincidentes com os fornecidos na inicial, inexistindo o aludido indício de fraude.

Dito isso, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, deve o mesmo ser preservado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantida a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025